Tribunal: STF
Processo: RE 1347195
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Não procede a alegação de que a sentença seria nula, por carência de motivação, decorrente da ausência de apreciação de tese defensiva.



    Examinada a sentença atacada, não se vislumbra a presença do vício que lhe é atribuído. Bem ao contrário do que se sustenta, o Magistrado sentenciante fundamentou sua decisão, analisando motivadamente as teses que lhe foram apresentadas pelas partes, à luz do acervo probatório produzido no curso de todo o procedimento.



    É pertinente ressaltar que a utilização, pelo Juiz, de motivação contrária aos interesses da parte, não deve ser confundida com carência de fundamentação idônea do julgado.



    (...)



    Vale lembrar, outrossim, que o Magistrado não tem o dever de responder pontualmente a cada uma das questões alinhavadas, seja pela acusação ou pela defesa, sendo suficiente que, ao cabo do exame das provas, apresente motivação lógica e jurídica apta a justificar a solução adotada.



    (...)



    Na hipótese, verifica-se que o julgador monocrático apresentou conclusão, calcada no exame que fez da prova existente nos autos, consoante o seu livre convencimento motivado, no sentido de ser procedente a pretensão punitiva estatal.



    Assim, ao contrário do que se sustenta, constata-se que o Juiz sentenciante justificou a sua decisão, afastando de forma lógica e coerente as teses defensivas, que entendeu não satisfatoriamente demonstradas, de modo a atender o comando do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Desse modo, não há qualquer nulidade a ser reconhecida.



    (...)



    Além disso, a simples admissão, pelo réu, de que estava embriagado, em razão dos efeitos da interação medicamentosa entre os remédios psiquiátricos e a bebida alcoólica, não é suficiente para ensejar a redução da reprimenda, quando não demonstrado que a embriaguez resultou de caso fortuito ou força maior." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente